Tribunal: TJES
Processo: 0001065-56.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001065-56.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUPERMERCADO GOLDNER LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DÉBITO INEXISTENTE.
COBRANÇA INDEVIDA
.
INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA
. DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrido, cliente dos serviços prestados pela apelante, teve realizada a troca de seu relógio/padrão de energia de baixa tensão para um de média/alta-tensão. A despeito da regularidade do procedimento administrativo que precedeu tal medida, recebeu a informação de que seu CNPJ havia sido inscrito no SERASA por débitos concernentes ao relógio trocado anteriormente (baixa pressão) e não mais operante.

2. Considerado o erro cometido pela apelante, devidamente depreendido do que consta dos autos, pertinente se afigura avaliar o atendimento aos elementos mínimos caracterizadores da responsabilidade civil. Considerado o enunciado sumular nº 227 do STJ, mormente em virtude da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, ato gravoso por si só, que impacta não somente na confiabilidade do indivíduo perante o mercado de crédito, mas também na sua capacidade auferir lucro, presente o dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001065-56.2015.8.08.0050
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
: SUPERMERCADO GOLDNER LTDA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, irresignada com a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na exordial de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA formulada por
SUPERMERCADO GOLDNER LTDA
.

Em suas razões recursais, aduz que a parte autora ainda consta como inadimplente em seu banco de dados, deste modo, não há de se falar no pagamento de danos morais, já que o registro no cadastro de proteção ao crédito foi lídimo e devido, afastando a necessidade de indenizar. Por fim, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito exordial.

Pois bem. O recorrido, cliente dos serviços prestados pela apelante, no dia 11/08/2014, teve realizada a troca de seu relógio/padrão de energia de baixa tensão para um de média/alta-tensão.

A despeito da regularidade do procedimento administrativo que precedeu tal medida (vide fls. 25/34), no final de janeiro de 2015 recebeu a informação de que seu CNPJ havia sido inscrito no SERASA por débitos concernentes ao relógio trocado anteriormente (baixa pressão) e não mais operante.

Tal narrativa, apresentada na exordial, não fora adequadamente impugnada em contestação pela recorrente (artigo 374, III do CPC), vez que se limitou a apontar constar o
ex adverso
como inadimplente em seus sistemas, e que, portanto, a inscrição no SERASA seria legítima, nada esclarecendo quanto à duplicidade de cobranças.

Considerado o erro cometido pela apelante, devidamente depreendido do que consta dos autos, pertinente se afigura avaliar o atendimento aos elementos mínimos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo de causalidade.

Compartilho, nesse passo, do entendimento veiculado em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição quanto à necessidade de indenizar, considerado o enunciado sumular nº 227 do STJ, mormente em virtude da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, ato gravoso por si só, que impacta não somente na confiabilidade do indivíduo perante o mercado de crédito, mas também na sua capacidade auferir lucro.

Mister salientar que não se trata de inscrição por um valor supostamente devido e pago que está sendo novamente cobrado, mas de um valor cuja cobrança não restou comprovado ter lastro, desatendendo, entre outros, aos artigos 104 e 186 do CC.

Nesse espeque, observo que o valor estipulado na origem a título de indenização por danos morais (R$3.000,00) encontra-se alinhado com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo evidências que comprovem sofrimento maior ou menor da apelada a justificar sua alteração.

Sobre o tema, destaco os seguintes arestos jurisprudenciais:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS RECORRIDAS. CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA ACERCA DA SUA VERACIDADE. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais ajuizada em 09/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/3/2024.
2. O propósito recursal consiste em definir se ambas as recorridas são responsáveis pelos danos causados pela inscrição indevida da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa , ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica. Precedentes.
4. No âmbito do microssistema do CDC, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade. Em consequência, é suficiente a comprovação da inscrição indevida e do nexo de causalidade para que sejam definidos os responsáveis pela reparação do dano. Segundo a teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC), somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. Ademais, é possível que o resultado danoso seja resultado de uma multiplicidade de causas, fenômeno que ocorre quando uma só causa não seria suficiente, por si só, para produzir o dano. Logo, se ficar constatado que a inscrição indevida resultou de duas ou mais causas, todos aqueles que contribuíram para o resultado serão responsáveis pelos danos vivenciados pela vítima. 5. Na espécie, ambas as recorridas deram causa à inscrição indevida. Isso porque, a verdadeira adquirente dos produtos forneceu dados da recorrente e a fornecedora emitiu a nota fiscal sem antes averiguar a veracidade das informações e, ante a ausência de pagamento, inscreveu a recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, as duas condutas foram determinantes para o evento danoso, de modo que ambas as recorridas deverão responder pelos danos enfrentados pela recorrente. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.130.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos morais. Não renovação do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação.
Pessoa jurídica. Dano in re ipsa. Presunção.
Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento de um dos motivos de sua fixação. Redução. - Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou presunção de dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos questionados em embargos declaratórios; - A não renovação do contrato de cheque especial não pode ser imputada ao protesto indevido promovido pela recorrente. Fato não comprovado nos autos; -
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
Precedentes; - Os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ quando fixados de modo irrisório ou exagerado; - Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização pela não renovação do contrato de cheque especial. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.059.663/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.)

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE
VALL
E DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.